Tribunal: TJES
Processo: 5010285-31.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010285-31.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5010285-31.2024.8.08.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogados do(a) RECORRIDO: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2. A gravidade concreta do crime e o risco de reincidência justificam o restabelecimento da prisão preventiva quando as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública.

3. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5010285-31.2024.8.08.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogados do(a) RECORRIDO: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra (
link
no

Id.

9253828, pp. 218/219), por meio da qual fora concedida ao réu/recorrido
ANDRE STHIVE DO
S
SANTOS RODRIGUES
a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nas razões recursais (
link
no Id. 9253828,

pp. 221/227), o Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado, sob o argumento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, destacando o risco à ordem pública e à instrução criminal, além de enfatizar o histórico de reincidência criminal do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta nos autos que, no dia 9 de janeiro de 2024,
Jean Carlos dos Santos Jesus
e
Erika Lorena Guilherme Mendes
, com o intuito de roubar, renderam as vítimas
Paulo Henrique Nascimento Miranda
e
Gabriel Miranda Rocha
no interior de um veículo Ford/Fiesta, placas JHJ 7F50, mediante grave ameaça e violência empregada com uma pistola calibre 9mm, que havia sido cedida por
André Sthive dos Santos Rodrigues,
ora recorrido.

Durante o assalto, Jean Carlos, que estava portando a arma, efetuou disparos que resultaram na morte imediata das vítimas. O casal, após cometer o crime, fugiu do local a pé, sendo capturado posteriormente após ser identificado por câmeras de videomonitoramento.

A investigação policial revelou que a pistola utilizada no crime foi fornecida por
André
, conhecido como "Dedé" ou "Batman", que teria recebido R$ 100,00 (cem reais) pelo aluguel da arma. Por tal conduta, o recorrido fora indiciado pela prática do delito previsto no art. 17, da Lei nº 10.826/03, cujo preceito secundário possui pena de 06 (seis) a 12 (doze) anos de reclusão e multa.)

O réu
André Sthive dos Santos Rodrigues
já possui condenações anteriores por
porte ilegal de arma de fogo
e responde a outras ações penais por crimes de roubo e homicídio qualificado.

Realizada a audiência de custódia, a MM. Juíza de primeiro grau, embora reconhecendo a gravidade dos crimes e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória ao réu, impondo medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, restrição de deslocamento e apresentação de comprovante de residência e telefone atualizado.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso, pleiteando o restabelecimento da prisão preventiva, alegando que as medidas cautelares impostas são insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente em razão do histórico de reincidência do réu.

A controvérsia central reside na análise da suficiência das medidas cautelares impostas ou na necessidade da decretação da prisão preventiva do recorrido para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Diante dessas considerações, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

No caso em tela, o
periculum libertatis
foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, considerando a gravidade concreta do crime imputado ao recorrido e a pena máxima superior a 6 anos, que justifica a possibilidade de prisão preventiva.

Ademais, o Ministério Público trouxe elementos que apontam para o
risco de reincidência criminosa
, uma vez que o recorrido já possui
duas condenações por crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento
, além de responder a outras ações penais por crimes graves, como homicídio. Tais circunstâncias reforçam a necessidade de uma medida mais rigorosa, tendo em vista o histórico criminal do recorrido e o perigo que sua liberdade pode representar.

Todavia, a magistrada de primeiro grau optou por aplicar medidas cautelares diversas da prisão, considerando a proximidade do nascimento do filho do recorrido e a importância de preservar o vínculo familiar, permitindo que ele prestasse auxílio à companheira no parto. Ocorre que as medidas impostas — como o uso de tornozeleira eletrônica, restrição de deslocamento e apresentação de comprovantes de residência e telefone — revelam-se insuficientes, dada a gravidade dos crimes imputados e o risco concreto de reincidência criminosa.

O recorrido já foi condenado anteriormente por porte ilegal de arma e responde a outros processos por crimes graves. Em consulta ao INFOPEN é possível extrair todas as ações penais que tramitam em seu desfavor:

1) 0002801-62.2012.8.08.0035

- Art. 121,§ 2º, do Código Penal;

2) 0039014-33.2013.8.08.0035 – Art. 121,§ 2º, do Código Penal;

3) 0007315-53.2015.8.08.0035 – Art. 16,§ único, IV, da Lei nº 10.826/03

4) 0000391-50.2020.8.08.0035 – Art. 16, da Lei nº 10.826/03

5) 0009768-11.2021.8.08.0035 – Art. 121, do Código Penal.

Além disso, destaca-se trecho importante do depoimento de Erika, acusada pela prática do delito de latrocínio apurado nos autos, no sentido de que o recorrido é o Chefe do tráfico no Bairro Chácara do Conde, situado no Município de Via Velha (Id. 9253829, p. 13), reforçando a periculosidade social do réu.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal, aponta que a gravidade do delito e o risco de reincidência justificam a manutenção da prisão preventiva quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes para assegurar a ordem pública. Veja-se:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRISÃO ALIADAS AOS REGISTROS DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes STJ. 2. Ordem denegada. " (TJES, Classe: Habeas Corpus nº 5001441-63.2022.8.08.0000 , Relator: WILLIAN SILVA , Data de Julgamento: 07/4/2022)."

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, a conveniência da prisão cautelar é respaldada pelas peculiaridades do crime, havendo indícios de que o paciente oculta e comercializa produtos oriundos de crimes, dos quais, inclusive, possui histórico, de modo que o cárcere cautelar é adequado aos fins a que se propõe, como garantia da ordem pública. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 3. Habeas Corpus denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus nº 0001276-33.2024.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA , Data de Julgamento: 12/6/2024)."

Como bem ressaltado no Parecer da Procuradoria de Justiça, "nenhuma das medidas aplicadas terá qualquer eficácia no presente caso, haja vista a própria natureza e modo de execução do crime praticado". A gravidade concreta do crime imputado ao recorrido, associado ao risco de reincidência, demonstra a insuficiência das medidas alternativas impostas.

As medidas cautelares impostas pelo juízo de primeiro grau — uso de tornozeleira eletrônica e restrição de deslocamento — são manifestamente insuficientes diante do risco que o réu representa à ordem pública. O monitoramento eletrônico, por si só, não garante que o réu não voltará a delinquir, especialmente considerando seu histórico de reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para restabelecer a prisão preventiva do recorrido ANDRE STHIVE DOS SANTOS RODRIGUES, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)